Tribunal: TJSP
Processo: 0011463-12.2003.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 1997 a 2001 - Município de Avaré – Valor da execução de R$ 138,00, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (janeiro de 2003 – R$ 419,08), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Inteligência do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 1997 a 2001 - Município de Avaré – Valor da execução de R$ 138,00, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (janeiro de 2003 – R$ 419,08), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Inteligência do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.